Tribunal: TJMT
Processo: 0110449-57.2014.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0110449-57.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), TUT TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (EMBARGADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.286-92 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES DESTE RECURSO JÁ JULGADAS NO PROCESSO PRINCIPAL (RED No 0035423-53.2014) – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEFINIDA EM DUAS OPORTUNIDADES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA – PROCRASTINAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1026, §2o DO CPC –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Não havendo no acórdão impugnado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Novo CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios interpostos com manifesto propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Desse modo, o inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, pretendendo a reapreciação da causa e a reforma integral do julgado embargado, o que é manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por entender que a reiteração dos aclaratórios tem por objetivo nítido a procrastinação do feito, haja vista conter alegação já devidamente rejeitada, deve o embargante ser penalizado à multa de 2% cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 , § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDWARD CÂNDIDO LAMBERT, contra o acórdão prolatado nos Embargos de Declaração (id. 257470668) que, por unanimidade, não foi conhecido.

A parte embargante repete as mesmas teses explicitadas nos autos do RED No 0035423-53.2014.8.11.0000.

Contrarrazões no id. 260019685, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante frisar que a parte embargante simplesmente copiou trecho já repetido nos outros 04 (quatro) RED’s também apresentados paralelamente no apenso Agravo de Instrumento no 0035423-53.2014.8.11.0000 e, como já decidido nas oportunidades anteriores, o presente Agravo de Instrumento perdeu o objeto, nos termos do v. acórdão embargado, de modo que todas as razões trazidas no recurso ora contrarrazoado não dizem respeito aos presentes autos, mas apenas ao apenso Agravo de Instrumento no 0035423-53.2014.8.11.0000.

Novamente, no tópico, o que pretende o embargante é redefinir a questão relativa à responsabilidade solidária da seguradora, matéria já analisada e confirmada em duas oportunidades, com declinação das normas vigentes e entendidas, pelo Colegiado, como aplicáveis à espécie.

A toda evidência, procura fazer prevalecer sua pretensão, exposta quando do ajuizamento da ação, que posteriormente foi analisada e decidida em dois acórdãos, o que é inviável, pois não acolhida, no tópico.

Por isso, entendo que os presentes aclaratórios são meras tentativas de rediscussão do que já definido e reafirmado, servindo, tão somente, para procrastinação e demora na conclusão da fase de conhecimento, o que conduz à aplicação do disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, e condeno o embargante, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025